Tribunal: TJDFT
Processo: 0704818-12.2024.8.07.0011
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ASSINATURA ELETRÔNICA. VALIDADE. RESPONSABILIDADE DO RESPONSÁVEL FINANCEIRO CONFIGURADA. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O cerne da controvérsia recursal reside na aferição da validade da contratação posta “sub judice” realizada por meio de assinatura eletrônica c/c responsabilidade do genitor pelo pagamento das mensalidades escolares da filha menor.
2. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando presentes os fundamentos de fato e de direito que evidenciam o desejo de reformar a r. sentença impugnada. Preliminar rejeitada.
3. O contrato foi firmado por meio de assinatura eletrônica através da plataforma DocuSign, que, conforme documentação acostada aos autos, registra não apenas o ato de assinatura, mas também elementos técnicos como geolocalização, IP do dispositivo utilizado, data e hora da assinatura, além do e-mail vinculado ao signatário. Tais elementos conferem segurança jurídica ao ato, nos termos da Lei no 14.063/2020 e da Medida Provisória no 2.200-2/2001, portanto, plenamente válida a contratação realizada por meio eletrônico.
4. Por força do princípio da relatividade subjetiva, o contrato gera efeito entre as partes. Considerando que o contrato foi assinado pelo genitor da menor, inserido como responsável financeiro, torna-o obrigado a arcar com a educação da filha mediante o acompanhamento da efetiva prestação de serviço e contraprestação, até para que não haja interrupções e prejuízo ao direito básico da menor.
5. Apelação interposta pela instituição de ensino conhecida e provida.